Tribunal: TJES
Processo: 5004808-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECUSA DE EMBARQUE DE MENOR. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de embarque de menor em voo internacional. A recorrente alega a prevalência de convenções internacionais sobre o CDC e sustenta culpa exclusiva do consumidor por falta de documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à pretensão de indenização por danos morais em transporte aéreo internacional; e (ii) verificar se a recusa de embarque de menor que possui autorização de viagem averbada no passaporte configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de prevalência das convenções internacionais (Tema 210/STF) restringe-se a danos materiais por extravio de bagagem ou atraso de voo, remanescendo a aplicação do CDC para danos morais, visando à reparação integral. 4. O artigo 13 da Resolução nº 131/2011 do CNJ autoriza a inscrição da permissão de viagem no próprio passaporte do menor. A exigência de autorização avulsa, quando já existente a averbação no documento oficial, constitui conduta abusiva e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 5. O impedimento indevido de embarque de criança de 9 anos para férias com o genitor no exterior gera angústia e frustração que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. 6. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos pedidos de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. 2. É abusiva a recusa de embarque de menor fundamentada na ausência de autorização física de viagem quando esta já se encontra devidamente averbada no passaporte, nos termos da Resolução nº 131/2011 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Resolução CNJ nº 131/2011, art. 13.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331 (Tema 210); STF, RE 1.357.115 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da sentença que, nos autos de
ação de
indenização
ajuizada por
C. S. E., representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Em suas razões (id. 17690728), aduz a recorrente, em suma, não ser aplicável o CDC, mas sim os termos da convenção de Varsóvia. Sustenta que o menor não detinha a documentação necessária para embarcar na aeronave.

Aponta, ainda, a ausência de dano moral ou, ao menos, o valor firmado deve ser reduzido.

Contrarrazões no id. 17690734 pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004808-53.2023.8.08.0035

A
PELANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

A
PELADO: C. S. E., representado por sua genitora

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da sentença que, nos autos de
ação de
indenização
ajuizada por
C. S. E., representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Em suas razões (id. 17690728), aduz a recorrente, em suma, não ser aplicável o CDC, mas sim os termos da convenção de Varsóvia. Sustenta que o menor não detinha a documentação necessária para embarcar na aeronave.

Aponta, ainda, a ausência de dano moral ou, ao menos, o valor firmado deve ser reduzido.

Contrarrazões no id. 17690734 pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pela recusa de embarque de menor desacompanhado em voo internacional e à consequente ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, afasto a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331 (Tema 210), tenha fixado a tese da prevalência das convenções internacionais sobre o CDC, tal entendimento restringe-se aos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo.

Em se tratando de danos morais (extrapatrimoniais), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que se aplica a legislação consumerista, visando à reparação integral do dano, uma vez que os tratados internacionais não podem tarifar a dignidade da pessoa humana. Portanto, a pretensão indenizatória por danos morais submete-se ao regramento da Lei nº 8.078/90.

Veja-se:

(...) 1 . O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. (...) (STF - RE: 1357115 SP, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Superado tal ponto, a alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. Compulsando os autos, verifica-se ser fato incontroverso que o menor possuía passaporte válido com a devida autorização de viagem desacompanhada averbada.

A Resolução nº 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 13, é clara ao dispor que a autorização de viagem pode ser inscrita no passaporte do menor. Portanto, a exigência da companhia aérea de apresentação de "autorização judicial ou de cartório" avulsa, quando o documento oficial de viagem (passaporte) já supria tal requisito, mostrou-se abusiva e infundada.

A recusa de embarque, neste cenário, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), decorrente do despreparo dos prepostos da apelante em reconhecer documento válido emitido pela Polícia Federal.

Veja-se caso análogo já analisado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DA AVÓ. PASSAPORTE COM AUTORIZAÇÃO . RESOLUÇÃO DO CNJ OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS . TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
O artigo 13 da resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça permite a viagem de menor desacompanhado ou com terceiro se houver expressa autorização no passaporte, fato que amolda-se ao caso em apreço.
II – A apelante alega que a autorização descrita no documento da menor diria respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização para viagem com ascendente . Tal argumentação não encontra fundamento no plano prático e/ ou lógico. III – Regulamentação interna da empresa diz respeito a crianças com oito anos de idade ou menos, sendo válido destacar que a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbróglio. IV – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. V – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para casa autora, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de revelar seu caráter compensatório e inibitório. Sentença mantida. VI – Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se observar a taxa Selic para fins de juros moratórios, com termo inicial a contar da citação. Arguição de ofício . VII – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036041-31.2019.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Por certo, o impedimento indevido de embarque de uma criança de 9 anos, que tinha viagem programada para passar as férias com o pai no exterior, ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano. A situação gerou angústia, frustração e a perda de aproximadamente um mês de convívio familiar, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário (Vara da Infância) para garantir um direito que já lhe assistia.

Assim, não há como negar o abalo psicológico de um menor que se vê impedido de viajar e tem suas férias frustradas por erro procedimental da fornecedora.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. Tal quantia não enseja enriquecimento sem causa e cumpre a função pedagógico-punitiva da condenação, estando, inclusive, aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Câmara em casos de
denial of boarding
(preterição de embarque) injustificado. Assim, não há que se falar em redução.

Quanto ao pedido da apelante para retenção dos valores até a maioridade do autor, entendo que não merece acolhida. O crédito pertence ao menor e destina-se à reparação de um dano sofrido. A salvaguarda do patrimônio do incapaz é feita mediante depósito em conta judicial vinculada, cuja movimentação e levantamento pelo representante legal dependem de autorização do juízo de origem e demonstração de proveito em favor do menor, procedimento este que já é a regra processual, não havendo necessidade de reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)